Tribunal: TJSP
Processo: 3005027-15.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ção de pensão pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho – Existência de dissidência jurisprudencial que não corresponde à hipótese de violação literal e manifesta ao ordenamento jurídico – RE no 590.880, com repercussão geral conhecida (Tema no 106) que não se adequa à matéria ora discutida.
Ação rescisória improcedente.
(TJSP; Ação Rescisória 3005027-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 5o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

15/07/2021

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão da autora de rescisão da coisa julgada, a fim de que seja julgada improcedente ação ordinária na qual se objetiva o recebimento de reajuste da complementação de pensão pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho – Existência de dissidência jurisprudencial que não corresponde à hipótese de violação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão da autora de rescisão da coisa julgada, a fim de que seja julgada improcedente ação ordinária na qual se objetiva o recebimento de reajuste da complementação de pensão pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho – Existência de dissidência jurisprudencial que não corresponde à hipótese de violação literal e manifesta ao ordenamento jurídico – RE no 590.880, com repercussão geral conhecida (Tema no 106) que não se adequa à matéria ora discutida.
Ação rescisória improcedente.